Tribunal: TJMT
Processo: 1024645-17.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024645-17.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LEUZENIR ROSA RODRIGUES - CPF: 005.196.631-01 (RECORRIDO), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1024645-17.2022.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
-MT.

Embargante(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Embargada(s):
LEUZENIR ROSA RODRIGUES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONTRADIÇÃO
EVIDENCIADA –
ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - LAUDO DO INMETRO ATESTANDO O CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO –
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO
-
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamada e negou-lhe provimento, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, no que concerne à ausência de irregularidade na aferição do consumo de energia elétrica, conforme laudo do IPEM/MT anexado aos autos.

Ao final, requer a alteração do julgado.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 202522151, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Compulsando os autos, vê-se a ocorrência de contradição no julgado, no que concerne às provas anexadas ao presente feito.

Segundo consta nos autos, a autora é titular da
Unidade Consumidora nº
6/3342557-0,
sendo surpreendida com as cobranças indevidas das faturas dos meses
09/2021 (R$ 584,16), 10/2021 (R$ 550,39), 11/2021 (R$ 533,03), 12/2021 (R$ 371,76), 01/2022 (R$ 333,54), 02/2022 (R$ 435,82), 03/2022 (R$ 391,39), 04/2022 (R$ 421,86), 05/2022 (R$ 342,43), 06/2022 (R$ 263,26) e 08/2022 (R$ 305,48)
, que afirma não corresponderem ao real consumo.

Por outro lado, constata-se que a reclamada logrou êxito em
demonstrar a regularidade do consumo registrado pelo medidor instalado na UC da parte autora, como revelado pelo
laudo técnico emitido pelo INMETRO
(id. 171545393), no qual
consta a seguinte conclusão:

(...)
Registrador: Aprovado

O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.

Os erros percentuais do medidor estão compatíveis com a sua classe de exatidão
.

Medidor Aprovado

(grifei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em refaturamento das faturas questionadas nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO –
PERÍCIA ELABORADA POR ÓRGÃO OFICIAL – MEDIDOR APROVADO PELO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO DO IPEM/MT – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – COBRANÇA DEVIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral
.

Logo,
uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito de cobrar as faturas emitidas em razão do consumo realizado, mostrando-se, pois, lícita a cobrança das faturas contestadas na inicial
.

(TJMT - N.U 1002488-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas de que as faturas referentes aos períodos descritos na inicial não registrem o seu efetivo consumo.

Ressalte-se, ainda, que a pessoa jurídica pode formular pedido contraposto no procedimento da Lei nº 9.099/95, independentemente de não ser microempresa ou empresa de pequeno porte.

Nesse sentido dispõe o Enunciado 31, do FONAJE:
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONCEDIDO - DANO MORAL AFASTADO -
PEDIDO CONTRAPOSTO - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se, no ato do corte de energia elétrica, o consumidor ainda se encontrava inadimplente, a conduta da concessionária de serviço público, em suspender o fornecimento energético, se coaduna com o exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais a serem indenizados pela prestadora do serviço.
A pessoa jurídica demandada nos Juizados Especiais Cíveis pode formular pedido contraposto
.
(Recurso Cível Inominado nº 3559/2010, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 29/06/2011) (grifei)

No entanto, há que se fazer algumas ponderações. O artigo 31, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

Art. 31 - Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
. (grifei)

No caso, considerando que a presente demanda se restringe à discussão das faturas de energia elétrica dos meses indicados na inicial, tem-se que é devida a condenação da parte autora ao pagamento somente dos débitos em aberto discutidos na exordial, no valor total de
R$ 4.269,86 (quatro mil e duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos)
.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, aviado no id. 202522151, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a embargante tenha praticado a conduta prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Por tais razões, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço e
acolho
os presentes embargos declaratórios,
e, atribuindo efeito modificativo ao julgado,
dou provimento
ao recurso interposto pela reclamada
para
reformar a r. sentença e
julgar
improcedente
o pleito inicial
e
parcialmente

procedente
o pedido contraposto, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 4.269,86 (quatro mil e duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos)
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da contestação, e correção monetária, medida pelo INPC, a partir do vencimento do débito
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024